Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705450-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA APELADO: WICKBOLD &amp; NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA DESPACHO Em petição de ID. 23726866, a parte apelante informa a existência de sentença de decretação de falência da sociedade empresária, o que demandaria a necessidade de habilitação da massa falida representada pelo administrador judicial. Junta documentos de Ids. 23726869, 23726870, 23726871, 23726877, 23726878 e 23726879. Em observância do art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para manifestação a respeito da petição acima mencionada e documentos juntadas pela parte adversária. Prazo de 10 dias. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora